Tribunal: TJSP
Processo: 1035404-60.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta de operadora de serviços de telefonia. Cobrança de multa, por suposta infração contratual (desapreço a limites de fidelização). Abordagem declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (disciplina por dano moral). Juízo de improcedência. Recurso da autora. Parcial provimento.